Tribunal: TCU
Processo: 036.811/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizados por meio de contrato firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizados por meio do Contrato de Repasse 0170780-15, registro Siafi 516796, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Francisco da Conceição (XXX.985.433-XX) e a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (02.786.414/0001-13), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar iliquidáveis as contas de Maria José Palhano Silva (XXX.825.981-XX), ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento, nos termos dos art. 20 e 21 da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco da Conceição (XXX.985.433-XX) e da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (02.786.414/0001-13), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 66.800,00 7/8/2006 101.600,00 23/6/2005 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Francisco da Conceição (XXX.985.433-XX) e à Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (02.786.414/0001-13), multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e aos responsáveis.